Tribunal: TJBA
Processo: 8063761-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063761-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8063761-14.2024.8.05.0000, que deu parcial provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do valor de R$ 4.265,94, mantendo a penhora sobre as aplicações financeiras e sobre parte dos rendimentos de trabalhador autônomo. A parte embargante alegou erro material no valor indicado no dispositivo do acórdão e apontou vícios de obscuridade, contradição e omissão quanto à metodologia de cálculo da penhora e à análise da impenhorabilidade de valores em aplicação
financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há erro material no dispositivo do acórdão embargado quanto ao valor efetivamente mantido sob penhora; e

(
ii
) saber se o acórdão incorreu em vícios de obscuridade, contradição ou omissão na análise da penhorabilidade de rendimentos e de aplicação financeira, à luz da jurisprudência do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, que indicou o valor de R$ 8.990,94 como montante penhorado, divergente do valor efetivamente mantido sob constrição conforme a fundamentação: R$ 4.912,28 referentes a aplicações financeiras e R$ 4.725,00 correspondentes a 30% da renda líquida mensal média de trabalhador autônomo, totalizando R$ 9.637,28. A correção foi admitida pela parte embargada.

Quanto à alegação de obscuridade ou contradição na metodologia de cálculo da penhora, o acórdão embargado foi claro ao considerar a média mensal de R$ 15.750,00, apurada com base nos extratos bancários apresentados pelo próprio devedor. A incidência do percentual de 30% sobre esse valor não configura julgamento extra petita nem afronta aos limites do recurso.

A relativização da impenhorabilidade de rendimentos encontra amparo na jurisprudência e busca conciliar o respeito ao mínimo existencial com a efetividade da execução, especialmente em face da sua longa duração e da ausência de outros bens penhoráveis.

Quanto à aplicação financeira, não foi demonstrada a destinação exclusiva do montante de R$ 4.912,28 à subsistência do devedor. Nos termos do Tema 1.235 do STJ, a alegação de impenhorabilidade exige comprovação da essencialidade da quantia, o que não ocorreu nos autos. Ausente, portanto, vício de omissão ou
contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material no dispositivo do acórdão embargado, a fim de constar que o valor total mantido sob penhora é de R$ 9.637,28. Rejeitadas as demais alegações por ausência de vícios no julgado.

Legislação relevante citada:
CPC,
arts
. 789; 833, IV e X; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.235/STJ; REsp 1.660.671/
RS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível opostos
no
Agravo de instr
umento
n.º

8063761-14.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS

e
Embarg
ado
SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator